Tribunal: TRF3
Processo: 0015850-90.1999.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
248/283)

0015850-90.1999.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI N. 10.522/2002.

1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado.

2. No caso dos autos, o reconhecimento da prescrição ocorreu após a alegação de prescrição formulada pela parte executada. Assim, tendo a executada constituído advogado para se defender, deve a exequente responder pelas verbas sucumbenciais.

3. A situação apresentada não se amolda à previsão do artigo 19, § 1o, da Lei n. 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n. 12.844/2013. Referido dispositivo legal limita a dispensa de pagamento de honorários às matérias previstas no próprio artigo 19, dentre as quais não se situa o caso dos presentes autos. A execução fiscal não versa sobre matéria compreendida pelo artigo 18, tampouco por qualquer dos incisos do caput do artigo 19 daquela lei.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015850-90.1999.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VINTAGE PARTICIPACOES LTDA.

Advogados do(a) APELADO: MARIO FREDERICO URBANO NAGIB - SP101252-A, OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI - SP101045-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015850-90.1999.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VINTAGE PARTICIPACOES LTDA.

Advogados do(a) APELADO: MARIO FREDERICO URBANO NAGIB - SP101252-A, OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI - SP101045-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigos 174 do CTN e 40 da Lei no 6.830/80. Condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o, 5o e 6o, c/c artigo 90, § 4o, todos do CPC (Id. 30727020 – p. 46/63).

Apelação da União, ID. 30727020 - p. 67/72, pugnando pela reforma da r. sentença, para que seja afastada sua condenação na verba sucumbencial em razão do reconhecimento da procedência do pedido quando instado a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade. Pugna, assim, pela aplicação do artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/02, à vista da especialidade da norma.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos: Segundo o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado.

Neste sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Veja-se:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A extinção da execução fiscal após a citação do devedor dá ensejo à sucumbência processual, máxime em havendo oferecimento de embargos à execução, como no caso sub judice. 2. In casu, conforme entendimento firmado na origem, "é que a Fazenda Nacional deu causa à presente execução de sentença condenatória de honorários de advogado, arbitrados em embargos à execução fiscal julgados improcedentes, haja vista as despesas que a executada teve para vir a juízo se defender, inclusive, contra a penhora. Assim, consoante apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, fixo tal verba em R$ 3.000,00" (fl. 384, e-STJ). Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido." (STJ, 2a Turma, AGAResp n.o 388730, rel. Min. Humberto Martins, j. 03.02.13, DJE 10.02.13).

No caso dos autos, o reconhecimento da prescrição ocorreu após a alegação de prescrição formulada pela parte executada. Assim, tendo a executada constituído advogado para se defender, deve a exequente responder pelas verbas sucumbenciais.

Por outro lado, a situação aqui apresentada não se amolda à previsão do artigo 19, § 1o, da Lei n. 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n. 12.844/2013. Com efeito, referido dispositivo legal limita a dispensa de pagamento de honorários às matérias previstas no próprio artigo 19, dentre as quais não se situa o caso dos presentes autos.

Note-se que a execução fiscal não versa sobre matéria compreendida pelo artigo 18, tampouco por qualquer dos incisos do caput do artigo 19 daquela Lei.

Afastada, portanto, a incidência da regra que dispensa o pagamento de honorários advocatícios, aplica-se o Código de Processo Civil, nos precisos termos do entendimento esposado pelo MM. Juiz sentenciante, vale dizer, impõe-se a condenação, com redução de metade (CPC, art. 90, § 4o).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015850-90.1999.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VINTAGE PARTICIPACOES LTDA.

Advogados do(a) APELADO: MARIO FREDERICO URBANO NAGIB - SP101252-A, OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI - SP101045-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a presente controvérsia à aplicabilidade ou não, nas execuções fiscais, do art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002, que prevê a isenção da verba honorária sucumbencial nos casos em que a Fazenda Nacional reconheça expressamente a procedência do pedido.

Essa E. Turma vinha decidindo conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que referido artigo era inaplicável às execuções fiscais, tendo em vista serem essas regidas por legislação específica, notadamente a Lei n.o 6.830/80. Colaciono a ementa dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.215.003/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves e julgado em 28/03/2012, no qual ficou assentado esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/02. NÃO INCIDÊNCIA EM PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI 6.830/80. APLICAÇÃO DA SÚMULA 153/STJ.

1. Embargos de divergência que tem por escopo dirimir dissenso interno acerca do cabimento da verba honorária nos casos em que a Fazenda Pública reconhece a pretensão da contribuinte no âmbito dos embargos à execução fiscal.

2. Dispõe o art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02: "Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente, reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, hipótese em que não haverá condenação em honorários, ou manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial".

3. Observa-se que o legislador, com a edição da aludida norma, teve por escopo reduzir a litigiosidade entre a Fazenda Nacional e os contribuintes, facilitando a extinção dos processos de conhecimento em que o ente público figure na condição de réu, dado que impede a sua condenação em honorários advocatícios nos casos em que não contestar o pedido autoral; o que não é o caso dos autos, haja vista que a iniciativa da demanda, na execução fiscal, é da PFN.

4. Tem-se, portanto, que o aludido artigo de lei constitui regra voltada a excepcionar a condenação de honorários em processos submetidos ao rito previsto no Código de Processo Civil, não podendo ser estendida aos procedimentos regidos pela Lei de Execução Fiscal, lei especial, que, por sua vez, já dispõe de comando normativo próprio para a dispensa de honorários à Fazenda Pública, estampado no art. 26: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para das partes".

5. Identificado o diploma legal pertinente, deve-se prestigiar a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça acerca de sua interpretação, a qual foi sedimentada pela Súmula 153: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

6. Prevalece, pois, o entendimento de que a Fazenda Pública deve arcar com a verba honorária, em face do princípio da causalidade, porquanto foi ela quem injustamente deu causa a oposição dos embargos pela contribuinte Precedentes nesse sentido: REsp

1.239.866/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011; AgRg no REsp 1.004.835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2009; REsp 1.019.316/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/3/2009.

7. Embargos de divergência não providos.

Conforme se verifica no segundo item da ementa, o entendimento sedimentado tinha como base a redação anterior do art. 19, § 1o, da Lei n.o 10.522/2002, dada pela Lei n.o 11.033/2004. A redação atualmente em vigência, porém, decorre da Lei n.o 12.844/2013, e dispõe:

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:

[...]

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial.

Em face da redação vigente, a Primeira Turma do STJ, nos autos do AgInt no AgInt no AREsp 886145/RS, também de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, proferiu acordão, em novembro de 2018, alterando o entendimento anterior, permitindo a aplicabilidade do referido artigo às execuções fiscais e afastando, portanto, a condenação da Fazenda em honorários nos casos em que essa reconhecesse irrestritamente a procedência do pedido, tendo em vista a expressa previsão legal nesse sentido. Destaco trecho do voto condutor:

[...] Não obstante a alegação do ora agravante no sentido de que "em face do princípio da especialidade, o artigo 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002, que dispensa o ente público do pagamento de honorários advocatícios, não se aplica para os casos em que a União reconhece a pretensão do contribuinte no âmbito dos embargos da execução fiscal, uma vez que a Lei no 6.830/80 já contém regra própria a esse respeito, no seu artigo 26", verifica-se que antes da Lei n. 12.844/2013, em respeito ao disposto no art. 26 da Lei n. 6.830/1980 (lex specialis) e à sua interpretação constante na Súmula 153 desta Corte Superior, no EREsp n. 1.215.003/RS, firmou-se entendimento segundo o qual o art. 19, § 1°, da Lei n. 10.522/2002 seria inaplicável às ações regidas pela Lei n. 6.830/1980, de modo que não haveria isenção de honorários em embargos à execução fiscal e em exceção de executividade, mesmo que a Fazenda Pública não contestasse ou reconhecesse o pedido do contribuinte.

Entretanto, com a superveniente alteração legislativa, o entendimento firmado no EREsp n. 1.215.003/RS não mais se sustenta, sendo, expressamente, aplicável o art. 19, §1°, I, da Lei n. 10.522/2002 ao rito das execuções fiscais.

Assim, na atual redação, desde que haja o reconhecimento da procedência do pedido de forma ampla e irrestrita para as hipóteses legalmente permitidas, não há falar em condenação da Fazenda em verba honorária de sucumbência. [...] (grifos meus)

A Segunda Turma da Corte Superior acompanhou a mudança em acórdão de 13/12/2018, no julgamento do REsp 1759051/RS:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DAPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.844/2013. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

I - Com o advento da Lei n. 12.844/2013, prevalece o entendimento de que "a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002." (AgInt no AgInt no AREsp n. 886.145/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje em 25/5/2016).

II - Recurso especial improvido.

Desse modo, considerando que o art. 19, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n.o 12.844/2013, prevê expressamente sua aplicabilidade inclusive nos embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, e tendo em vista que o C. STJ reviu seu entendimento anteriormente consolidado, de modo a reconhecer a plena incidência dessa norma, entendo ser necessária também a revisão do posicionamento adotado nessa instância.

Assim sendo, merece reforma a r. sentença que adotou entendimento superado.

Deixo, portanto, de condenar a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, por ter esta expressamente reconhecido na totalidade o pedido formulado pela executada na exceção de pré-executividade, em claro cumprimento ao entendimento supra delineado.

Pelo exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI N. 10.522/2002.

1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado.

2. No caso dos autos, o reconhecimento da prescrição ocorreu após a alegação de prescrição formulada pela parte executada. Assim, tendo a executada constituído advogado para se defender, deve a exequente responder pelas verbas sucumbenciais.

3. A situação apresentada não se amolda à previsão do artigo 19, § 1o, da Lei n. 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n. 12.844/2013. Referido dispositivo legal limita a dispensa de pagamento de honorários às matérias previstas no próprio artigo 19, dentre as quais não se situa o caso dos presentes autos. A execução fiscal não versa sobre matéria compreendida pelo artigo 18, tampouco por qualquer dos incisos do caput do artigo 19 daquela lei.

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. NELTON DOS SANTOS, que lavrará o acórdão, vencidos a Relatora e o Des. Fed. MAIRAN MAIA, que lhe davam provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.